Tribunal: TJDFT
Processo: 0718371-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. LESÃO CORPORAL. EM DESFAVOR DE POLICIAL NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL E EM JUIZO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO LEGAL IDÔNEO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de resistência pelo réu, que, além de resistir à abordagem policial, desferiu um chute contra um dos policiais, que estava no exercício de suas funções, ocasionando-lhe lesões corporais, tendo ainda proferido xingamentos e ameaça de morte contra os policiais que o contiveram.
2. Mostra-se correta a valoração negativa da culpabilidade pelo fato de o réu praticar o delito em análise enquanto cumpria pena por crime anterior, o que evidenciar uma maior reprovabilidade da conduta, em face do descaso com o Poder Judiciário e o descompromisso em se portar de acordo com as leis.
3. Recurso conhecido e improvido.